Tribunal: STF
Processo: Rcl 39114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo BANCO TRIÂNGULO S/A E OUTROS contra acórdão proferido, em agravo interno nos autos nº 0007284-82.2010.4.01.3803, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que se negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema nº 87 (RE 586.482), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, assentou-se a impossibilidade de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS às vendas inadimplidas, entendidas estas como créditos ainda exigíveis, enquanto, no presente caso, os reclamantes pretendem afastar a incidência dos referidos tributos sobre inadimplência caracterizada como perda definitiva, “pelo fato dos valores inadimplidos não serem mais juridicamente oponíveis ao devedor-comprador, em regra em razão do transcurso do prazo prescricional” (doc. 1, p. 2). Requer, em caráter liminar, seja concedido “o direito de as Reclamantes deduzirem da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, os valores que se caracterizam como inadimplência definitiva, até que se ultime a presente discussão ou alternativamente, seja cassado o acórdão reclamado e determinada a imediata remessa do recurso extraordinário para devida apreciação de V.Exas”. No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para aplicar o distinguish do tema discutido nos autos de origem em relação a tese fixada no RE nº 586.482, a fim de garantir a preservação da competência desta Suprema Corte para último pronunciamento acerca da matéria em discussão, para, por conseguinte, ser dado integral provimento ao recurso extraordinário interposto face as plausíveis e pertinentes razões de direito.”
    3. É o relatório. Decido.
    4. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isto porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    5. Aparentemente não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da repercussão geral, conforme firmado pelo STF no Tema nº 87 (RE 586.482, Relator o Ministro Dias Toffoli). A decisão reclamada possui a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS INADIMPLIDAS. RE 586.482-RS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, diante do caráter infringente do recurso e tendo em vista os princípios da fungibilidade e da economia processual. Nesse sentido: “(...) 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. 
    2. O claro objetivo de modificação da decisão demonstra a real natureza perseguida pela parte, e que, somado ao princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso como Agravo Interno.(...)”. (EDcl no AgInt no REsp 1593649/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. O STF, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que “no âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas” (RE 586.482-RS, repercussão geral, r. Ministro Dias Toffoli, Plenário, 23.11.2011). 
    3. Nessas condições, a Egrégia Corte diferenciou apenas as situações de vendas inadimplidas, em que ainda há crédito a favor do contribuinte – de modo que tais transações permanecem incluídas no universo do faturamento -, daquelas em que há cancelamento da venda, quando então o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, portanto, as obrigações recíprocas entre credor e devedor. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento. ” 
    6. No paradigma invocado, o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, equiparar as vendas canceladas, que constituem hipótese legal de exclusão da incidência de PIS e COFINS, às vendas faturadas e posteriormente não recebidas. Apreciando a matéria, esta Corte fixou tese segundo a qual “As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”. A matéria julgada na origem, portanto, ao que tudo indica, é regida pelo tema acima apontado, de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    7.  Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo ausente a plausibilidade do direito invocado.
    8.  Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    10. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator